Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÕ DAS ASTREINTES. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, estipulando como termo inicial a data do respectivo arbitramento. Precedentes.
2. Fixadas as astreintes, a legislação processual civil estabelece a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, excluir ou modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (incisos I e II do § 1o do art. 537 do CPC).
3. Na hipótese, denota a recalcitrância do executado agravante no cumprimento da determinação judicial, pois desde os idos de 2020 possui ciência da ordem judicial e não atendeu ao comando do juízo. 3.1. Nesse contexto, reveste legitimidade a fixação das astreintes bem como o “quantum” consolidado a esse título, cujo propósito é forçar a parte, por meio de coerção, a cumprir o comando judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.